Tribunal: CARF
Processo: 10183.902750/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902750/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não incorre em inovação a decisão de primeira instância que aponta razões de
decidir calcadas nas alegações lançadas originariamente em sede de
manifestação de inconformidade, bem como, a fundamentação do acórdão
recorrido é suficiente, de modo a dar a conhecer à contribuinte as razões de
fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de
inconformidade, não acarretando nulidade de julgamento.
COFINS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição/compensação do indébito tributário relativo a
pagamento indevido ou a maior, extingue-se em 5 (cinco) anos (art. 150, § 1o,
do CTN), contados a partir do pagamento, nos termos do art. 168 do Código
Tributário Nacional - CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902750/2012-12
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902750/2012-12

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
10303.20663.140306.1.2.043530, transmitido em 14 de março de 2006, por meio da
qual a contribuinte solicita restituição no valor de R$ 15.905,47, que teria sido
indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), código 2172, em 14 de março de 2001, relativo ao período de apuração
de 31 de janeiro de 2001, com vencimento em 16 de fevereiro de 2001, no valor de R$
32.354,66.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Cuiabá MT pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho Decisório
(DD), à folha 29, emitido em 01 de agosto de 2012, fazendo-o com base na constatação
da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no PER, não foi
localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que tem direito ao crédito
em razão da inconstitucionalidade do artigo 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Argumenta a interessada que equivocouse ao preencher no PER a informação relativa à
data de arrecadação, uma vez que informou o pagamento em 14 de março de 2001,
quando o correto era 15 de fevereiro de 2001. A contribuinte defende que, em que pese
o erro apontado, este deve ser corrigido pela autoridade administrativa, em razão da
atividade vinculada e dos princípios da estrita legalidade e da verdade material. A
manifestante traz ementas dos julgados administrativos do Conselho de Contribuintes e
do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), bem como do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a fim de defender sua posição.
Por fim, a contribuinte requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a juntada de
documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL O direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo decadencial de cinco anos, contado da
data do pagamento indevido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário:2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa
da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de
crédito contra a Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição
(PER) eletrônico.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902750/2012-12

As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao indeferimento do pedido de
restituição, é de se indeferir o pedido de perícia e diligência, não podendo este servir
para suprir a omissão do contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação
de trazer aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual no qual alega preliminar de nulidade da decisão recorrida, sobre
o prazo decadencial para a restituição de tributos e, no mérito, repisa as alegações da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902750/2012-12

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de valores de COFINS
pagos com base no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, nas PER/DCOMPs que utilizaram este crédito o contribuinte alega que
equivocou-se ao preencher a informação relativa à data de arrecadação, uma vez que informou o
pagamento em 14 de março de 2001, quando o correto era 15 de fevereiro de 2001. Diante disso,
o pagamento não foi localizado, sendo exarado Despacho Decisório indeferindo a restituição
pleiteada.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por inovação
no feito e cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou
a maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua
situação no conta corrente – disponível ou não, caso o contribuinte não informe corretamente os
dados do pagamento ele efetivamente não será localizado, o que de fato ocorreu conforme consta
no Despacho Decisório. Todavia, não se está verificando efetivamente o mérito da questão, o que
será viável somente a partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo requerente, na
qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do indébito, a inconstitucionalidade do artigo 3o, §1o da Lei no 9.718/98, mas
sem juntar a documentação comprobatória que embasasse o seu direito.
Esta matéria, portanto, não havia sido submetida à apreciação da fiscalização e foi
tratada originalmente pelo julgador de primeira instância, razão pela qual a DRJ ao examinar as
razões apresentadas pela impugnante não incorreu na alegada inovação no feito.
A decisão de primeira instância foi fundamentada no erro no preenchimento do
PER, que não foi corrigido pelo contribuinte mesmo após a intimação para tanto, no decurso do
prazo decadencial para pleitear a restituição, matéria de ordem pública e na falta de
documentação hábil, idônea e suficiente para comprovação do direito creditório, requisito de
liquidez e certeza no caso de restituição/compensação, de modo a dar a conhecer ao contribuinte
as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de
inconformidade. Assim não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a
ensejar a nulidade da decisão recorrida.
Quanto à preclusão na produção da prova, em sede de restituição/compensação
compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I,
entendendo a autoridade julgadora que na manifestação de inconformidade não teriam sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito pleiteado, sendo que a
realização de eventuais diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora apenas
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902750/2012-12

quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, não suprindo a
inércia da recorrente.
No que tange à decadência, a repetição de indébito é tratada no art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), que determina que o
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data da extinção do crédito tributário.
Devemos atentar ainda para o que dispõe os artigos 3o e 4o da Lei Complementar
118/05, que fixou o termo inicial do prazo para a restituição dos valores indevidamente
recolhidos, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, na data do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN e com efeitos retroativos, o que equivale dizer
que o prazo para restituição/compensação passou a ser de 5 anos, contados da data do pagamento
indevido.
O STF, por sua vez, no julgamento do RE no 566.621/RS, julgado no qual havia
sido aplicada a repercussão geral da matéria em exame, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 4°, segunda parte, da LC 118/05 e firmou o posicionamento, por maioria dos votos, de que,
somente para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005, o prazo para compensação ou repetição do indébito tributário, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 05 (cinco) anos contados do pagamento
indevido.
Essa matéria restou sumulada no CARF, conforme Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em tela, o Pedido de Restituição foi transmitido em 14/03/06, cujo direito
creditório corresponde a pagamento alegadamente indevido ou a maior efetuado em 15/02/2001.
Ou seja, o pedido administrativo ocorreu após o início de vigência da LC no 118/2005,
aplicando-se, assim, o prazo previsto na mencionada lei complementar, conforme o
posicionamento do STF.
Portanto o direito de pleitear a restituição do pagamento alegadamente indevido já havia
sido atingido pela decadência no momento do pedido administrativo.
No mérito, não obstante a decadência, melhor sorte não assiste à recorrente.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, indeferindo o Pedido de Restituição, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para
comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou nenhuma prova do seu direito creditório, em
especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito. Se
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.218 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902750/2012-12

limitou, tão-somente, a argumentar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718,
de 1998, reconhecida pelo STF, e que, por isso, faz jus ao crédito.
Para que se possa analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar
presentes nos autos os elementos comprobatórios dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência do crédito declarado, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, mesmo que não restasse prejudicada a análise do mérito uma vez
reconhecida a decadência, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital